Tribunal: TJSP
Processo: 1014403-93.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
MONITÓRIA. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. Verba que deve remunerar de forma condigna os trabalhos desenvolvidos pelo profissional da advocacia. Elevação, no entanto, que não deverá se pautar pelos termos do artigo 85, 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, sob pena de o arbitramento conduzir a situação injusta ou incompatível com o caso

Ementa:
MONITÓRIA. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. Verba que deve remunerar de forma condigna os trabalhos desenvolvidos pelo profissional da advocacia. Elevação, no entanto, que não deverá se pautar pelos termos do artigo 85, 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, sob pena de o arbitramento conduzir a situação injusta ou incompatível com o caso concreto. Honorários que deverão observar o disposto no parágrafo 8o, do mesmo preceito legal, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Honorários majorados para R$ 10.000,00, com atualização monetária a contar deste julgamento. Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.